Tribunal: TJDFT
Processo: 0006463-62.1995.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Apelação cível. Execução fiscal. IPTU. Alienação do imóvel após o fato gerador. Responsabilidade tributária do ex-proprietário. Extinção indevida do feito. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de execução fiscal proposta em face de ex-proprietário de imóvel, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de legitimidade passiva, ao fundamento de que o bem havia sido posteriormente alienado a terceiro. O ente público sustenta que o crédito executado decorre de IPTU cujo fato gerador ocorreu no período em que o executado ainda era proprietário do imóvel, razão pela qual permanece sua legitimidade passiva, ainda que tenha havido posterior transferência da titularidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alienação do imóvel após a ocorrência do fato gerador do IPTU afasta a legitimidade passiva do proprietário originário; e (ii) saber se a sub-rogação prevista no art. 130 do Código Tributário Nacional autoriza a extinção da execução fiscal proposta em face do ex-proprietário.
III. Razões de decidir
3. O fato gerador do IPTU consolida a sujeição passiva no momento de sua ocorrência, vinculando a obrigação tributária ao titular do domínio existente naquela data, sendo irrelevante a posterior alienação do imóvel para fins de exclusão da responsabilidade do contribuinte originário.
4. A sub-rogação prevista no art. 130 do Código Tributário Nacional possui natureza aditiva e reforçativa, não implicando a exclusão da responsabilidade do alienante, mas apenas a ampliação das garantias do crédito tributário, mediante a possibilidade de responsabilização também do adquirente.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade por sucessão não afasta a legitimidade passiva do contribuinte originário quando o fato gerador ocorreu sob sua titularidade.
6. A extinção da execução fiscal com base apenas na transferência posterior da propriedade do imóvel configura restrição indevida à satisfação do crédito público e afronta a sistemática da responsabilidade tributária prevista no Código Tributário Nacional.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A alienação do imóvel após a ocorrência do fato gerador do IPTU não afasta a legitimidade passiva do proprietário originário. 2. A sub-rogação prevista no art. 130 do CTN possui natureza aditiva e não exclui a responsabilidade do alienante pelo crédito tributário já constituído.”

_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 789 e 1.012, caput; CTN, arts. 123, 130, 142 e 184.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 942.940/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2017, DJe 12.09.2017; STJ, REsp no 1.319.319/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 15.10.2013, DJe 24.10.2013; STJ, REsp no 1.087.275/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 17.11.2009, DJe 10.12.2009.